Tribunal: CARF
Processo: 13804.002228/2001-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002228/2001-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.905 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
JAIRO CORTEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer parte das despesas escrituradas em livro caixa
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de in imposto suplementar de R$ 9.143,13, bem como juros de
mora e multa de ofício (fl.08), em detrimento da apuração de omissão de rendimentos do
trabalho com e sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e retificação do valor
lançado de Imposto de Renda na fonte, referente ao ano-calendário 1997.
O contribuinte apresenta impugnação (fl.04), alegando, em síntese que:
a) no demonstrativo de crédito tributário em reais não foi considerado o valor
pago através dos DARF’s o valor de R$ 5.031,19;
b) não foi usado o valor de dedução permitido de R$ 19.477,91, referente às
despesas com livro caixa apropriado do ano-calendário 1997;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002228/2001-10
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002228/2001-10

c) com a inclusão das fontes pagadoras não informadas anteriormente na
declaração, o IR na fonte passa de R$ 6.714,52 para R$ 10.203,74.

Dessa forma, o ora Recorrente requereu a retificação do IRPF referente ao ano-
calendário de 1997, constando o valor de R$ 7.369,72, dos quais R$ 5.031,19 já foram pagos,
sendo necessário o pagamento apenas da diferença no valor R$ 2.338,53 parcelado em 6 vezes
de R$ 389,76.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada, a 2a Turma da DRJ em
Santa Maria, RS, julgam procedente o lançamento referente ao ano-calendário 1997, por
entender que:
(i)
o imposto declarado de R$ 5.031,19 está computado no
demonstrativo de cálculo de fls. 03, tendo sido deduzido do
imposto apurado no auto de infração; e
(ii)
relativamente ao livro caixa, as despesas não podem ser admitidas
por ausência de comprovação.

Irresignado com o acórdão DRJ/STM no 3.051/2004, o Recorrente interpôs
recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese,
que as despesas escrituradas em livro caixa devem ser admitidas, ocasião na qual juntou os
seguintes documentos:
(i)
cópias do livro caixa (fl.48 à 59) (fl.78 à 88)
(ii)
cópias dos pagamentos do aluguel (fl.61 à 71)
(iii)
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais – código de
receita 0211 (fl.72 à 77)

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
Cinge-se a controvérsia de deduções de despesas contabilizada em livro caixa.
Como é sabido, a lei no 8.134/1990 estabelece que:

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.905 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002228/2001-10

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.

Nota-se, portanto, que o contribuinte de recebe rendimentos oriundos de trabalho
não assalariado deve registrar receitas e despesas em livro caixa, sendo-lhe permitida a dedução
de algumas despesas, incluindo-se despesas com pagamento de salários e encargos trabalhistas,
além de despesas de custeio pagas, assim compreendidas aquelas indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
Ocorre que, para a dedução das despesas referidas acima, é imprescindível: (a) a
demonstração de que a despesa é necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora; (b) a escrituração em livro caixa; e (c) a comprovação mediante documentação
idônea.
Dessa forma, entendo que atende aos requisitos legais a dedução das despesas
com aluguel nos meses de janeiro a maio e agosto a dezembro de 2007, comprovadas nos
documentos juntados às fls. 61-71.
Diante do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer parte das despesas escrituradas em livro caixa.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital